Tribunal: TJMT
Processo: 1044305-63.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1044305-63.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTES e RECORRIDOS: MANOEL LUCIANO DE LIMA e MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INDEFERIDO – DECLÍNIO ANTERIOR - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - NEGATIVAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA PARTE REQUERIDA. MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. Tendo sido oportunizada a sustentação oral ao causídico, a qual não foi realizada pelo seu arbítrio e com manifestação expressa de declínio, indefiro o pedido.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, razão pela qual afasto a preliminar arguida em sede de contrarrazões pela parte Requerida.
3. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Dano Temporal E Dano Moral em que a parte Autora alega desconhecer o débito negativado no valor de R$291,49 (duzentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos).
4. Em contrapartida, a parte Requerida desconstituiu o direito da parte Autora, o que o fez comprovando a existência da origem do débito e da relação contratual, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Diante deste cenário, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a parte Requerida, o que não ocorreu.
7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos pela parte Autora, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
8. Sentença reformada.
9. Recursos conhecidos e provido o interposto pela parte Requerida.
10. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
11. De ofício, condeno a parte Autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044305-63.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL LUCIANO DE LIMA - CPF: 058.246.191-07 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024